Tribunal: STF
Processo: HC 89653
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. MOMENTO
   CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM
   DENEGADA.
I - Na esteira da jurisprudência firmada na Corte, o
   agente torna-se possuidor da coisa alheia móvel quando cessa a
   violência ou a grave ameaça à pessoa.
II - O roubo tentado
   somente se configura quando, durante a permanência da violência
   ou da grave ameaça, não se reúnam os elementos do tipo por
   circunstâncias alheias à vontade do agente.
III - Ordem
   denegada.